Tribunal: STF
Processo: ARE 1246589
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observar a sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 695.911, Tema 492): repercussão geral reconhecida.
    Os autos retornaram a esta Corte por não ter o Tribunal a quo aplicado a sistemática da repercussão geral sob o argumento de distinção entre a matéria tratada nos autos e a indicada no despacho de devolução.
    Examinados os autos, decido.
    Verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração, em desfavor da parte recorrente, em 10% (dez por cento) do valor arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente